Tribunal: STF
Processo: RE 88741
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
Sistema Financeiro da Habitação. A execução hipotecária pode ser intentada  nos moldes da  Lei 5.741/71,  mesmo que o contrato lhe seja  anterior.   Aplicação  imediata  da  lei   processual. Recurso extraordinário conhecido,  à vista do  dissídio jurisprudencial,  mas não provido.